Tribunal: TJSP
Processo: 1002710-55.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Compra e Venda de Gás Natural Liquefeito para indústria - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Apelo da ré – Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Apreciação, conquanto não abrangente em relação aos argumentos da ré (questão referente à gravação da conversa havida), não induz nulidade a ser declarada, notadamente à

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Compra e Venda de Gás Natural Liquefeito para indústria - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Apelo da ré – Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Apreciação, conquanto não abrangente em relação aos argumentos da ré (questão referente à gravação da conversa havida), não induz nulidade a ser declarada, notadamente à vista do desfecho final aqui proposto, e, sobretudo, porque o feito está pronto para novo julgamento, em respeito ao princípio da causa madura - Pretensão de afastamento da Cláusula Take or Pay (ToP) – Alegação de inclusão de cláusula não ajustada – Acolhimento, circunstancialmente – Responsabilidade contratual não observada pela apelada (vendedora) – Ausência de prova de que as minutas anteriores ao contrato assinado já continham a cláusula mencionada – Gravações de conversas que se referem ao contrato já celebrado – Funcionário da autora, na época, que confirma alegação de que o consumo mínimo não foi contratado, e diz que a inserção da cláusula foi feita ao arrepio do combinado, por determinação do Diretor da empresa – Coesão na argumentação – Cláusula Take or Pay (ToP) que deve ser afastada, de modo a ser inexigível qualquer valor, neste particular – Cobrança da quantia a título de despesa com desmobilização das instalações, porém, que fica mantida – Ausência de fundamento para inexigibilidade, porque se trata de valor validamente contratado – Recurso provido em parte.